Tribunal: TJMT
Processo: 1013692-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013692-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Aquisição]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 433.364.931-53 (ADVOGADO), COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO RIO MANSO EIRELI - CNPJ: 23.867.392/0001-96 (AGRAVANTE), SERGIO LUIS DOS SANTOS - CPF: 395.677.101-04 (AGRAVADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - CPF: 796.692.808-00 (ADVOGADO), RAMAO RICALDES DE LIMA - CPF: 175.689.601-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPEDIR O AGRAVADO DE FECHAR A PARTE DA SUA ÁREA QUE NÃO FOI ARREMATADA PELA AUTORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso em que a autora/agravante já foi imitida na posse da integralidade do imóvel por ela arrematado, e foi determinado que ela providenciasse a abertura de passagem sem passar por dentro do imóvel do executado, não há como impedir, por meio de tutela de urgência, que o proprietário da área vizinha construa cerca de divisão entre a sua área e a arrematada pela autora, ou que derrube construções de chaminés que se encontram na sua área, já que a autora não possui direitos sobre a área do seu vizinho.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto
por COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO RIO MANSO EIRELI, contra
a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da comarca de Nova Xavantina/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Não Fazer”
(Proc. no 1001043-67.2022.8.11.0012
), ajuizada pela agravante contra SÉRGIO LUIS DOS SANTOS, indeferiu pedido de antecipação da tutela de urgência, para que fosse determinada à imediata “
retirada do pátio de qualquer obstáculo que impeça a parte autora de descarregar madeira e carregar os tijolos queimados, ou seja, não coloque qualquer barreira ou objeto, não construa cerca de divisão e fechamento da entrada da cerâmica e não demolir as chaminés, pelo período de 1 (um) ano
” (cf. Id. no 134866180).

A agravante insiste em que estão presentes os
requisitos para antecipação da tutela, especialmente a verossimilhança das alegações, eis que é fato incontestável nos autos que “
o agravante arrematou em hasta pública a fábrica de artefatos cerâmicos (tijolos) levado a leilão no dia 08/12/2020, pelo valor de $$ 990.225,09, com pagamento de 25% de entrada, pagamento da comissão do leiloeiro 5%
”, mas concedido ao agravado o prazo até o final de mês de maio de 2022 para que ele pudesse queimar os tijolos e desocupar por completo o imóvel arrematado; sucedeu, porém, que, no dia 31/05/2022, data final estabelecida para a desocupação do imóvel “
o executado não retirou o barro (argila), e mais, com intuito de impedir a produção de tijolos pela arrematante, o executado estacionou todo seu maquinário, tais como: caminhões e retroescavadeira e outro ao lodo dos fornos e entre as chaminés, impedindo assim que o Agravante/Arrematante queime os tijolos produzidos
”, causando evidente prejuízo à agravante, legítimo proprietário, impedindo-o de adentrar o local e dar início às atividades comerciais.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferida a tutela de urgência pleiteada, para que o réu seja compelido
“a retirar todas as maquinas estacionadas entres as chaminés, retirar do pátio qualquer obstáculo que impeça o descarregamento de madeira e carregamento dos tijolos queimados, ou seja, não coloque qualquer barreiras ou objetos, não construa cerca de divisão e fechamento da entrada da cerâmica, não demolir os chaminés
”; de imediato, a antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 134866173 - pág. 6).

A decisão vinculada ao Id. no 135990199 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no. 137584166, o agravado dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No presente caso, a parte autora/agravante busca forçar o agravado a permitir que a agravante utilize a fração que não foi incluída na área arrematada pela autora, dentro da qual se encontra
“parte do barracão, 2 (dois) fornos e, as 2 (dois) chaminés”
, já que o agravado não aceitou acordo de compra, locação ou permuta dessa área. Segundo o autor, o agravado
“pretende forçar que a Arrematante desista da fabricação de tijolos, e com isso, ter ele o álibi de rediscutir em defesa protelatória nos autos da execução, que o douto juiz errou em levar o bem a hasta publica, e alegar até que a Arrematante adquiriu o imóvel com fito de especulação imobiliária, e não da função social de implementar renda e empregos ao Município de Nova Xavantina/MT, atitude esta que deve ser reprimido por esse juízo prevento”,
e, por isso, a autora “
não viu outra alternativa, senão (...) ajuizar a presenta ação para que o Executado se abstenha de impedir a fabricação de tijolos, retirando as máquinas lá estacionada, bem como, não construa cerca de divisão e fechar a entrada da cerâmica e demais atos com o escopo de impedir a Arrematante de exercer seu direito de propriedade sobre imóvel arrematado
”

(cf. Petição Inicial vinculada ao Id. n. 87191152 dos autos de origem).

O MM. Juiz indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada pela autora/agravante sob os seguintes fundamentos:

(...)

Com efeito, muito embora não se desconheça os gastos efetuados pela parte autora, não se mostra presente, na espécie, e por ora, a probabilidade do direito. Isso porque, conforme consta do próprio Auto de Desocupação e Imissão do autor na Posse, ficou avençado entre as partes que o ora requerente providenciaria, no prazo de 30 (trinta) dias, a abertura de uma estrada para a cerâmica sem passar por dentro do imóvel do executado, ora requerido.

Nesse sentir, considerando que o prazo em testilha já expirou, não se justifica, agora, que em vertente comportamento contraditório, a parte requerente pleiteie a manutenção, pelo prazo de 1 (um) ano, da possibilidade de transitar pela área de propriedade da parte requerida.

Ademais, entendo ser prudente a formação do contraditório, a fim de que se delimite de maneira mais clara os fatos alegados na inicial.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, INDEFIRO o pedido liminar, o que faço com arrimo no art. 300 do CPC.

(...)”
(cf. Id. no 134866180).

Quanto à possibilidade de concessão da tutela de urgência, cumpre à parte autora demonstrar a
“probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”
(CPC,
art. 300,
caput
)
.

No caso, as razões recursais aliadas ao conjunto probatório recursal realmente não são suficientes para comprovar a presença dos requisitos à antecipação dos efeitos da medida requestada pela agravante, pois
o argumento fulcral do autor é que, conquanto tenha arrematado a fábrica de tijolos em leilão judicial realizado no dia 08/12/2020, e naquela oportunidade,
concedido ao agravado o prazo até o final de mês de maio de 2022 para que ele pudesse queimar os tijolos e desocupar por completo o imóvel arrematado, findo o prazo estabelecido, o executado/agravado não desocupou o imóvel, tampouco “
retirou o barro (argila), e mais, com intuito de impedir a produção de tijolos pela arrematante, o executado estacionou todo seu maquinário, tais como: caminhões e retroescavadeira e outro ao lodo dos fornos e entre as chaminés, impedindo assim que o Agravante/Arrematante queime os tijolos produzidos
”, consta dos autos, especificamente no Id. no
134871173 - pág. 3, o mandado de imissão na posse do autor/agravante, cumprido nos seguintes termos:

Como se vê, ao contrário do que alega, a autora/agravante foi imitida na posse do imóvel por ela arrematado, tendo, inclusive, iniciado as atividades de fabricação de tijolos no dia 03/06/2022, e, no caso, cabia a ela a abertura de uma estrada para a cerâmica sem passar por dentro do imóvel do executado, daí porque não há como impedir, neste momento processual, o agravado de construir cerca de divisão entre a sua área e a arrematada pela autora, ou de demolir as chaminés que se encontram na sua área, já que, a princípio, a autora não possui direitos sobre a área do seu vizinho.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022